Tribunal: TJES
Processo: 5000176-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/ES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de reparação civil, condenando o Departamento Estadual de Trânsito ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 83.809,00, em razão de falha na prestação do serviço público de registro de veículos, consubstanciada na transferência fraudulenta de automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Detran responde civilmente pelos danos materiais decorrentes da transferência fraudulenta do veículo da autora para terceiro; e
(ii) estabelecer se há causa excludente ou mitigadora de responsabilidade, como fato exclusivo de terceiro ou concorrência de culpas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recorrente reitera fundamentos já expostos em contestação, desde que impugne de forma suficiente e correlata os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), aplicável tanto a condutas comissivas quanto omissivas, sendo objetiva quando demonstrados o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal, ausentes causas excludentes de responsabilidade.

O Detran possui dever legal específico de verificar a legitimidade da propriedade e a autenticidade da documentação apresentada nos procedimentos de transferência de veículos (CTB, art. 22, III, e Resolução Contran nº 941/2022, art. 2º, § 2º).

Comprovada a falha na conferência documental e a transferência fraudulenta por terceiro sem legitimidade, configura-se a omissão específica da autarquia e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano experimentado pela locadora.

Inviável o reconhecimento de fato exclusivo de terceiro ou concorrência de culpas, pois a negligência administrativa foi determinante para a consumação do ilícito, e a autarquia não comprovou a alegada complexidade técnica da fraude (CPC, art. 373, II).

Distinguishing aplicado em relação ao precedente invocado (AC nº 5013637-27.2021.8.08.0024), pois, no caso concreto, não se demonstrou fraude sofisticada indetectável, mas falha elementar na verificação documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Detran por transferência fraudulenta de veículo é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, quando configurada a omissão específica no dever de verificação da legitimidade da propriedade e da autenticidade dos documentos.

Não há excludente de responsabilidade por fato de terceiro quando a negligência administrativa é causa determinante do dano.

O órgão de trânsito responde integralmente pelos prejuízos decorrentes de falha no serviço público de registro e transferência de veículos, ainda que a fraude tenha sido praticada por particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.010, III, 373, II, e 85, § 11º; CC/2002, arts. 43, 186, 187 e 927; CTB, art. 22, III; Resolução Contran nº 941/2022, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608880/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 08.09.2020 (Tema 362); STJ, AgInt no REsp 2.003.217/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.05.2022; TJ-RJ, APL 0025090-75.2018.8.19.0001, Rel. Des. Daniela Brandão Ferreira, j. 09.12.2021; TJ-GO, AC 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível; TJ-DF, AC 0708829-43.2017.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 16.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (
Detran-ES
)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES (ID 15677752) que, nos autos da
ação
de reparação civil
ajuizada por
Localiza Rent a Car S.A.
em face da autarquia estadual, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 83.809,00 (oitenta e três mil, oitocentos e nove reais), correspondente ao valor de mercado do veículo Ford Ecosport Titanium 2.0, placa QPN0391, em razão de falha na prestação de serviço decorrente de transferência fraudulenta do bem.

Em suas razões recursais (ID 15677753), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de conduta ilícita, argumentando que sua atuação limita-se à análise formal da documentação com firma reconhecida em cartório, não integrando sua competência a detecção de fraude sofisticada;
(ii)
o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo de terceiro (estelionatário), afirmando que o dano (perda da posse) consumou-se antes do ato de registro, e que o registro de propriedade não é ato translativo de bem móvel;
(iii)
a ausência de provas do dano material e da fraude, questionando a suficiência do Boletim de Ocorrência e a possibilidade de ressarcimento securitário; e
(iv)
subsidiariamente, a aplicação da concorrência de culpas, com redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões (ID 15677756), a apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença objurgada, reiterando a responsabilidade objetiva do Detran/ES e a falha determinante do órgão ao legitimar a transferência irregular, o que culminou no prejuízo patrimonial reconhecido pelo Juízo
a quo
.

De início, observo que, em sede de contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a autarquia apelante teria se limitado a reproduzir os fundamentos da contestação apresentada.

Com efeito, é consabido que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e concatenada, os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, III, CPC). Todavia, na espécie, embora o Detran/ES tenha reeditado teses defensivas, as correlacionou diretamente com a
ratio decidendi
da sentença objurgada, atacando os elementos da responsabilidade civil reconhecidos pelo Juízo sentenciante (conduta e nexo causal).

Nesse sentido, entendo que a mera reiteração de argumentos, desde que demonstre a intenção de desconstituir os alicerces da decisão, não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Ato contínuo, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora reside, portanto, na apuração da responsabilidade civil do Detran-ES pela transferência fraudulenta do veículo e, em caso afirmativo, a adequação da verba indenizatória fixada em primeira instância.

A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, embora geralmente analisada sob a ótica subjetiva, exige a demonstração de que o Poder Público, tendo o dever legal de agir, não o fez ou o fez de forma ineficiente, resultando em dano ao particular. Trata-se da teoria da
faute du service
. Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, ao consagrar a responsabilidade objetiva para atos comissivos, não exclui o dever de indenizar nos casos em que a omissão estatal é a causa direta e imediata do prejuízo, violando o princípio da eficiência administrativa, também de estatura constitucional.

Importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, a partir do ano de 2020, firmou entendimento, por meio de orientação emanada em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral (Tema nº 362), de que a responsabilidade civil do Poder Público (Administração Direta e Indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo, inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e omissão em que há descumprimento de um dever legal específico.

Nessa linha, elucidou o Pretório Excelso que
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano;
ação ou omissão administrativa
; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
2. A jurisprudência desta
Corte
, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima”
(STF - RE: 608880/MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em danos a terceiras pessoas. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver, não restam dúvidas que foram comprovados todos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da autarquia estadual de trânsito, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral também em seu desfavor.

A responsabilidade civil do
Detran
/ES no presente caso é inequívoca
e decorre do dever legal específico de verificar a legitimidade da propriedade no procedimento de transferência, já que, notadamente, se trata do órgão responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, inclusive quanto à realização de vistorias.

O dever dos órgãos de trânsito estaduais de zelar pela regularidade dos registros de veículos no âmbito de sua circunscrição, previsto no art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
1
, não se exaure na atividade de vistoria, mas se estende à célere correção de falhas, sejam elas próprias ou de terceiros, que afetem a esfera jurídica dos proprietários de veículos.

Nada obstante, o artigo 2º da Resolução 941/2022 do Contran assim dispõe sobre o tema:

“Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e pode ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada.

§ 1º A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico e só tem validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias (SISCSV), mantido pelo órgão máximo executivo do trânsito da União.

[...]

§ 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:

I - a
autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação
;

II - a
legitimidade da propriedade
;

III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; e

IV - se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito”.

Consoante relatado, o veículo em questão foi locado e não restituído à parte autora na data determinada, tendo sido realizado Boletim de Ocorrência e diligências a fim de reavê-lo (ID’s 15676530 e 15676531). Ato contínuo, constatou-se que o bem havia sido
irregularmente
transferido para o Estado do Espírito Santo
, restando registrado em nome de terceiro,
conferindo aparência de licitude à operação fraudulenta
.

Portanto, resta incontroverso que houve irregularidade no procedimento administrativo de transferência envolvendo o veículo objeto da lide, de competência da autarquia requerida, diante da omissão de seus funcionários na conferência da documentação apresentada, tendo em vista que a transferência foi requerida por terceiro que não tinha legitimidade para tal ato.

Diante disso, comprovada a existência de transferência fraudulenta, entende-se que resta igualmente incontroverso o
nexo de causalidade
entre os danos materiais suportados pela parte autora e a conduta desidiosa da ré, que deveria ter empregado maior cautela no procedimento administrativo de transferência, a fim de evitar o ilícito, conforme determina a legislação de regência.

Lado outro, entende-se que
não há que se falar em hipótese de exclusão do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro
, haja vista que se mostra flagrante o descuido dos agentes responsáveis pelo procedimento de transferência ao deixar de proceder ao minucioso exame da documentação objeto de análise, o que foi determinante para a consumação do dano.

A tese de concorrência de culpas, tampouco, merece guarida. Como restou demonstrado, o risco da transferência da propriedade por falha registral é risco inerente ao serviço público de trânsito, que falhou em seu dever legal de verificar a legitimidade do proprietário, de modo que a conduta determinante para o dano indenizável é exclusivamente imputada à autarquia estadual.

Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado pelos tribunais pátrios em situações semelhantes:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial, desacolhendo o pleito de compensação pelos danos extrapatrimoniais. Manutenção do julgado. Locação de veículos, desacompanhada da devida devolução. Suposta aquisição do automóvel em leilão.
Transferência fraudulenta do veículo
. Teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva.
Negligência da autarquia estadual ao efetuar o procedimento administrativo de transferência de propriedade, que acabou perpetuando a ilegalidade, conferindo aparência de licitude à operação fraudulenta.
Comprovação do nexo de causalidade entre os danos materiais sofridos pela autora, locadora de automóveis, que ficou privada do bem para o exercício da atividade empresarial e a alegada desídia do réu. Apuração dos danos em liquidação de sentença por arbitramento. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APL: 00250907520188190001, Relator: Des (a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, de acordo com o artigo 22, do CTB, o Detran é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas restrições e expedições de documentação referentes a veículos. 2.
O Detran responde objetivamente pelos danos materiais suportados pela locadora do veículo, que teve seu veículo transferido sem a sua anuência, uma vez que a responsabilidade no caso se revela como omissão específica, ante a obrigação legal de fiscalizar as transferências dos veículos (art. 22, CTB), mormente quando impossível reaver o bem em espécie
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJ-GO - AC: 55967650820208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA E FALTA DO DEVER DE CUIDADO DA AUTARQUIA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ARTIGO 37, § 6º, DA CF/1988). 1. A legitimidade passiva do DETRAN decorre da alegada transferência irregular do veículo, objeto de apropriação indébita, que exsurge a partir do momento em que a autarquia não se cercou dos cuidados inerentes à sua atividade de fiscalizar e emitir os respectivos certificados de registro. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade indenizatória, nesses casos, sobreexcede, portanto, sob todos os pormenores, diante da confiabilidade que todo cidadão tem e há de ter diante do poder constituído, que cumpre fiscalizar e dar credibilidade aos seus atos. 3.
É evidente a falha do Poder Público que permitiu que o veículo de propriedade da requerente pudesse ser transferido a terceiros fraudadores, concluindo-se pelo dever de indenizar, nos termos do art. 402 do Código Civil
. 4. O dano pois, deve ser reparado nos termos da legislação vigente, mesmo porque, no contexto, prevalentes os princípios da isonomia no âmbito da responsabilidade civil”. (Acórdão n.100325, APC4519897, Relator.: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA) 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07088294320178070007 DF 0708829-43.2017.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, verifico que o apelante invoca a fundamentação adotada no julgamento da
Apelação Cível nº 5013637-27.2021.8.08.0024
, de relatoria do Eminente Desembargador Aldary Nunes Junior na tentativa de sustentar a ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano experimentado pela apelada.

Contudo, impõe-se o
distinguishing
com relação ao caso vertente nos presentes autos. No precedente invocado, este E. Tribunal reconheceu expressamente que a documentação fraudada se revelou de “alta complexidade de falsificação”, o que não poderia ser detectado “por mecanismos ordinários de fiscalização”. Além disso, em outro julgado citado pelo Apelante (AC nº 5014925-10.2021.8.08.0024), a fraude só foi constatada após a realização de perícia que utilizou de “equipamento apropriado (Vídeo Comparador Espectral com Microscópio Estereoscópico)”, ferramenta que os agentes do DETRAN/ES não possuem.

No processo ora em análise, o Detran/ES se limitou a alegar a alta complexidade da fraude sem, contudo, produzir qualquer prova ou laudo nesse sentido,
tampouco
demonstrou que a fraude documental exigiria análise grafotécnica especializada
ou o uso de aparatos técnicos inacessíveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, a posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original em branco pela locadora, prova fundamental reconhecida pela sentença, sugere que a falha não se deu na detecção de uma falsificação sofisticada, mas sim na ausência de verificação da documentação essencial para a transferência.

Assim sendo, entendo que a fundamentação empregada no julgado suscitado pelo apelante é inaplicável ao presente caso por distinção fática, já que inexiste prova da sofisticada fraude indetectável, de modo que a falha da autarquia se mantém como a causa determinante e eficaz para a concretização do dano.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto e
a ele

nego provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Por corolário, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...); III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.